Tribunal: TJSP
Processo: 2090755-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090755-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MURILO ALVES DE CARVALHO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2090755-41.2020.8.26.0000/50000
EMABRGANTE: MURILO ALVES DE CARVALHO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 10.615
Embargos de declaração. Inocorrência de vícios. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações
não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
lavrado às fls. 102/112, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por Murilo Alves de Carvalho, afastando a alegação de
nulidade em fase de cumprimento de sentença promovida por Banco do
Brasil S/A.
O agravante opõe embargos de declaração. Alega ausência
de previsão legal para conversão de cumprimento definitivo de sentença
em cumprimento provisório. Aduz impossibilidade de convalidação dos
atos praticados. Assevera que o v. acórdão não está adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fundamentado.
Requer pronunciamento específico sobre essas questões.
É o relatório.
Conhece-se
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios mencionados nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Turma Julgadora expôs os fundamentos pelos
quais não viu pertinência na almejada anulação dos atos praticados no
feito de origem, bem como os que respaldaram a convicção em relação à
possibilidade de o feito prosseguir em cumprimento provisório da
sentença.
Confira-se:
“Diversamente do que sustenta o
agravante, a anulação declarada pelo eminente
Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça
está adstrita aos atos decisórios da etapa
cognitiva. Não se tem notícia de pronunciamento,
pelo mesmo Relator, de cassação dos atos
materiais levados a efeito na fase processual
subsequente.
Afora
essa
determinação,
o
comando se limitou a suspender os atos
relacionados à causa. Vale dizer, além de não
haver extensão dos efeitos da nulidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ministro Relator não deu margem para que este
Órgão e o Juízo da execução deliberassem em
sentido diverso.
Eis, por oportuno, o teor decisório:
“Assim sendo, defiro o pedido e
determino:
a) a reativação da autuação do
presente feito, com consequente anulação da
certidão de trânsito em julgado de fl. 415;
b)a retificação da autuação dos
autos do AREsp 1.375.193/SP, de forma que
conste como advogado do agravante o Dr.
Matheus dos Santos Horas, inscrito na OAB/SP
sob o n.o 407.643;
c) a publicação do presente decisum,
que servirá como intimação da decisão de fls.
411/412 que não conheceu do agravo em recurso
especial; e
d) a expedição de ofício ao Tribunal
de origem, contendo cópia desta decisão,
comunicando-lhe
da
reativação
do
processamento do agravo em recurso especial
nesta instância superior, devendo ser suspenso
na origem todos os atos referentes ao presente
feito, até ulterior certidão de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgado” (fl. 89/91, sem destaque no original).
Bem assim, conferir efeitos além
daqueles expressamente assinalados implicaria
afronta à autoridade decisória do Superior
Tribunal de Justiça e violação do art. 282, caput,
do CPC (Ao pronunciar a nulidade, o juiz
declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam
repetidos ou retificados).
Dessa forma, salvo melhor juízo, a
etapa de cumprimento da sentença deve se
manter sobrestada até o trânsito em julgado,
cautela, aliás, que não destoa da posição antes
adotada por este Colegiado no julgamento do
agravo
de
instrumento
n.
2205115-23.2019.8.26.0000,
em
que
determinara a suspensão do feito.
As demais razões recursais, relativas
à impossibilidade de se convalidar cumprimento
de sentença definitivo em provisório, também
não encerram relevância.
Em primeiro lugar, porque a questão
foi adiantada no julgamento do agravo n.
2205115-23.2019.8.26.0000, no qual não se
vislumbrou, já naquela ocasião, ausência de
fundamento relevante a respaldar a anulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
todos os atos praticados na origem.
Em segundo, porque, como bem
destacado na decisão increpada, o falecimento
da advogada do executado deu-se quando o
processo tramitava perante o Superior Tribunal
de Justiça. Ainda que a intimação de atos
processuais praticados naquele tribunal fosse
válida, a fase de cumprimento poderia instaurar-
se provisoriamente, mesmo sem o trânsito em
julgado, tendo em vista a falta de efeito
suspensivo do recurso pendente de julgamento.
Por isso é que não há cogitar de anulação ou
extinção da fase de cumprimento instaurada
antes de regular intimação perante aquele
tribunal, bastando reputá-la provisória enquanto
não se der o trânsito em julgado, com pleno
aproveitamento
dos
atos
executivos
já
praticados”.
De fato, a marcha executiva foi
paralisada logo depois do bloqueio de dinheiro
em
conta
do
executado
e
da
restrição
administrativa sobre dois veículos automotores,
providências de cunho preparatório e, portanto,
reversíveis. Inutilizar esses atos, que poderiam ser
encetados
indistintamente
no
cumprimento
provisório (art. 520, §4o, do CPC) e no definitivo,
implicaria desapreço aos princípios da duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
razoável do processo e da efetividade da
atividade satisfativa (arts. 4o e 6o do CPC),
mormente diante da provável irreversibilidade da
liberação.
Pertinente ressaltar que o agravante
teve acesso a todos os meios de defesa contra a
constrição, exercendo-os, inclusive, por meio de
arguição de impenhorabilidade de verba salarial,
tema analisado pelo Juízo da execução e por esta
Corte. Igualmente, teve a oportunidade de
pleitear a substituição da penhora por bens cuja
privação lhe fosse menos onerosa, o que não se
dignou a fazer.
Nessa
esteira,
o
prestígio
ora
conferido à duração razoável do processo e à
efetividade da execução não se dá à custa do
devido processo legal e da ampla defesa”.
Daí que tudo o que remanesce é a discordância do
embargante com o entendimento bem exposto.
Ocorre que os embargos de declaração, recurso de
cognição restrita, não se prestam a veicular inconformismo.
Para essa finalidade, o interessado deverá manejar o
instrumento processual adequado, se reputar presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Bem assim, à míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090755-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
fls. 102/112.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora